Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705831-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO IVAN FILHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 33005226) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de FRANCISCO IVAN FILHO, ante Decisão (ID 108587665 de Origem) que, nos autos da Ação em Execução Fiscal n. 0074963-79.2011.8.07.0015, interposta pela parte Agravante, indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. Verifica-se que este Recurso de Agravo de Instrumento é cópia do recurso no processo n. 07000489-58.2022.8.07.0000. Dessa forma, INTIME-SE o Agravante, DISTRITO FEDERAL, para manifestar-se, sob pena de extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 14:38:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador